Tribunal: TJMT
Processo: 1039990-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039990-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAIR JOSE CARDOSO - CPF: 057.739.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 26.533.836/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISER RIBEIRO DUARTE PORTILHO - CPF: 703.860.311-69 (ADVOGADO), WELLEN MONARA PEIXOTO DE LIMA - CPF: 042.695.501-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que afastou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise dos pressupostos da prescrição intercorrente; e (ii) contradição interna na aplicação do regime jurídico anterior e posterior à Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à prescrição intercorrente. Assentou que sua configuração exige suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e inércia injustificada do exequente, nos termos do art. 921 do CPC. Concluiu-se que não houve suspensão formal nem paralisação qualificada do feito. Registrou-se a existência de atos executivos relevantes no curso do processo, inclusive a indicação e avaliação de bem imóvel, o que afasta a inércia alegada.

A decisão também examinou a aplicação temporal da Lei nº 14.195/2021, à luz da jurisprudência do STJ, e afastou a retroatividade do novo regime.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 489, § 1º, 921, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.195/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por David Lincoln de Campos em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os marcos temporais que evidenciariam a paralisação do feito por longos períodos e a consumação da prescrição intercorrente ainda sob a égide do regime anterior à Lei nº 14.195/2021. Sustenta que a decisão limitou-se a mencionar a existência de movimentação processual, sem examinar a aptidão jurídica dos atos praticados pelo exequente, notadamente quanto à inexistência de efetiva constrição patrimonial ou citação válida apta a interromper o prazo prescricional.

Alega, ainda, omissão quanto à tese da suspensão automática (
ex lege
) da execução, defendendo que, conforme entendimento consolidado do STJ, a suspensão do processo independe de despacho formal, podendo operar-se a partir da constatação objetiva da ausência de bens penhoráveis ou da inutilidade das diligências executivas. Argumenta também a existência de contradição interna no acórdão ao aplicar a sistemática da Lei nº 14.195/2021 e, simultaneamente, afastar a prescrição com fundamento na inexistência de inércia do credor em razão de pedido de avaliação do imóvel, adotando critério próprio do regime anterior.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior (id. 344951376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
É cediço que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a paralisação do feito por inércia injustificada do exequente, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor. Não se trata, portanto, de fenômeno automático, mas de sanção processual aplicável quando demonstrada a desídia do credor em promover o andamento do feito.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado
.

No caso, o feito executivo foi proposto sob a égide do CPC/73, e segundo orienta a jurisprudência do STJ: “
[...] A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. [...]”.
(AgInt no AgInt no AREsp: 2142597/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023 – destaquei).

Ressalte-se que, conforme consignado pelo juízo de origem, não houve, entre a citação e a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, suspensão ou qualquer sobrestamento da execução por ausência de bens penhoráveis ou de localização do executado, circunstância que afasta o início da contagem do prazo prescricional intercorrente durante a vigência do CPC/1973.

Além disso, o art. 921 do Código de Processo Civil de 2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autorizava a suspensão da execução quando o executado não possuísse bens penhoráveis (inciso III), estabelecendo que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º), e que, decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (§4º). Todavia, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de suspensão da execução com fundamento no referido dispositivo.

Ademais, com a superveniência da Lei nº 14.195/2021, passou-se a prever como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Sobre a aplicação temporal dessa alteração, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, estando o processo em curso quando da entrada em vigor da lei nova e inexistindo prévia suspensão da execução por ausência de bens ou de localização do executado, aplica-se o novo regime, sendo necessária a realização de nova tentativa de localização, já sob a égide da legislação atual, para que se inicie a contagem do prazo prescricional.
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.
6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.
”(REsp: 2090768/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024 – destaquei).

In casu, verifica-se que, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, houve movimentação processual relevante, inclusive com a indicação e avaliação de bem imóvel, circunstância que afasta a caracterização de inércia injustificada do exequente e impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Assim, atento ao histórico processual, não resta evidenciada inércia da exequente. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestando-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.
(“...).” (RAI n. 1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Dito isso, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao indeferir a alegação de prescrição intercorrente formulada pelo executado.
”

(id.344197376 ).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema da prescrição intercorrente, deixando claro que esta não decorre apenas do simples decurso do tempo, mas exige pressuposto jurídico específico, qual seja, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis ou situação objetivamente equivalente, nos termos do art. 921, III, do CPC. O colegiado consignou que, no caso concreto, não houve reconhecimento formal nem situação processual caracterizadora de execução frustrada por inexistência de bens apta a deflagrar o termo inicial do prazo prescricional.

Também restou expressamente considerado que, ainda que evidencie lapsos temporais entre atos processuais, não se demonstrou a ocorrência do marco jurídico necessário para o início da contagem da prescrição intercorrente, porquanto intervalos entre movimentações não se confundem com paralisação qualificada do feito. Ademais, o acórdão registrou a existência de movimentação processual relevante, inclusive atos voltados à constrição e à avaliação de bens, circunstância que afasta a alegação de inércia qualificada do exequente. Dessa forma, inexistindo suspensão apta a inaugurar o prazo, não há falar em contagem do período de um ano de sobrestamento nem, por consequência, em consumação da prescrição intercorrente, seja sob o regime anterior à Lei nº 14.195/2021, seja à luz da disciplina atualmente vigente.

Logo, embora substanciosas as alegações do embargante, verifica-se que o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada os fundamentos relativos aos lapsos temporais indicados, à alegada ineficácia das diligências praticadas e à tese da suspensão automática, concluindo, de maneira coerente e motivada, pela ausência dos pressupostos legais necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026